Tribunal: TJDFT
Processo: 0705094-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Recambiamento. Mandado de prisão oriundo de sentença condenatória de outra unidade federativa. Cumprimento de pena no local da condenação. Transferência de unidade prisional. Comarca de residência de familiares. Ausência de vagas no sistema penitenciário do Distrito Federal. Ordem denegada.